Tribunal: STF
Processo: HC 258756
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wanderson Dias Ferreira impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou, de forma concreta e efetiva, os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    3. A questão também envolve a análise da aplicação retroativa das teses jurídicas firmadas no AREsp n. 2.123.334/MG, considerando a expressa modulação temporal dos efeitos do julgado. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o art. 1.021, § 1º, do CPC e a Súmula 182 do STJ. 



    5. A aplicação retroativa das teses jurídicas firmadas no AREsp n. 2.123.334/MG foi impedida pela modulação temporal dos efeitos do julgado, que restringe sua aplicação a fatos ocorridos após a publicação do acórdão no DJe. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A modulação temporal dos efeitos de um julgado impede sua aplicação retroativa a fatos ocorridos antes de sua publicação ou de outro marco temporal estabelecido no precedente". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; CPP, art. 3º; Lei n. 11.343/2003, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 1º.



    (AREsp 2.595.021 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do paciente, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Pena”. 



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente